Tribunal: TJSP
Processo: 1501062-45.2018.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU. Prévia interposição de agravo de instrumento nos autos contra decisão do juiz que condicionou a expedição da carta citatória à antecipação do recolhimento de custas devidas pelo ato. O recurso foi julgado pela 15a Câmara de Direito Público, órgão competente para o julgamento da presente apelação em virtude da prevenção. Inteligência do art. 105 do RITJ. Não se

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU. Prévia interposição de agravo de instrumento nos autos contra decisão do juiz que condicionou a expedição da carta citatória à antecipação do recolhimento de custas devidas pelo ato. O recurso foi julgado pela 15a Câmara de Direito Público, órgão competente para o julgamento da presente apelação em virtude da prevenção. Inteligência do art. 105 do RITJ. Não se conhece do recurso e determina-se sua redistribuição à 15a Câmara de Direito Público.